Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Planec Planejamento Educacional de Cursos Ltda. em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que resolvera a ação de reintegração de posse manejada em seu desfavor pela agravada – Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat – dentre outras resoluções, indeferira o pedido formulado pela terceira Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP almejando o reconhecimento de nulidade do título judicial exequendo e a extinção do cumprimento de sentença, em decorrência de alegada perda superveniente do interesse de agir, e determinara a desocupação dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF e a consequente reintegração em favor da agravada a partir do dia 15.12.2023, data do término do ano letivo. Segundo o provimento arrostado, as alegações formuladas pela pessoa jurídica Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP, consubstanciadas na nulidade do título exequendo, em virtude de sua não participação no trânsito processual referente à etapa cognitiva, e no sentido de que sagrara-se vencedora no certame promovido pela Terracap, havendo adquirido a propriedade dos imóveis individualizados, de molde que o executivo deveria ser extinto com lastro na perda superveniente do interesse processual, devem ser objeto de ação própria, notadamente porque a execução lastreia-se em título certo e exigível. Pontuara o julgado, outrossim, que a despeito das alegações de Terracap sobre a natureza pública dos imóveis nomeados, na espécie, a controvérsia cinge-se à posse exercida por particulares, de modo que, inexistindo qualquer determinação judicial invalidando o título executivo, o cumprimento de sentença deve ter prosseguimento regular. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, extinguindo-se o cumprimento de sentença subjacente. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor ação de reintegração de posse tendo como objeto os imóveis nomeados, restando a pretensão acolhida, de modo que à autora fora assegurada a posse dos bens. Informara que, deflagrado o respectivo cumprimento de sentença, fora recebido, determinando o Juízo sua intimação para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, restituindo-os à sua legítima titular, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, a Terracap comparecera aos autos informando a publicação do edital de licitação no 04/2023, que previra a alienação dos imóveis nomeados, e postulara a suspensão do curso processual. Esclarecera que, diante da manifestação formulada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap acerca do domínio dos imóveis que perfazem o objeto da pretensão possessória, fora determinada a suspensão do curso procedimental e o cadastramento dessa estatal, como terceira interessada. Observara que, posteriormente, em sede de agravo de instrumento no 0713390-24.2023.8.07.0000, fora autorizado o prosseguimento do curso processual, que tivera continuidade para se determinar a desocupação dos imóveis individualizados. Registrara que, antes da resolução do agravo de instrumento no 0713390-24.2023.8.07.0000, os imóveis foram levados a leilão pela Terracap e adquiridos por Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP, vencedora do certame. Apontara que, a despeito dessas circunstâncias fáticas, fora proferida a decisão guerreada, que, dentre outras resoluções, determinara o prosseguimento do cumprimento de sentença com a desocupação dos imóveis e a consequente reintegração à ora agravada a partir do dia 15.12.2023, data do término do ano letivo. Assinalara que, na hipótese, ocorrera substancial alteração da situação fática desde a deflagração do cumprimento de sentença, porquanto a sociedade Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP adquirira a propriedade dos imóveis que perfazem o objeto do cumprimento de sentença. Asseverara, outrossim, que, no ano de 2014, firmara com a Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP contrato de locação dos imóveis individualizados, de modo que é esta sociedade que exerce as atividades escolares nos imóveis. Realçara que a Terracap concertara com a Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP contrato de concessão de direito de uso dos imóveis em questão, devendo ser extinto o cumprimento de sentença como forma de se garantir a essa pessoa jurídica a posse dos imóveis que legitimamente adquirira em licitação promovida pela estatal. Ressaltara que a agravada nunca exercera posse sobre os imóveis, não sobejando possível que tenha continuidade o subjacente cumprimento de sentença ficando patente a perda superveniente do objeto da ação de reintegração de posse. Acrescera que, “caso seja mantida a ordem de reintegração da posse e a determinação de despejo da ora agravante, prejudicara tanto esta empresa peticionante, que ja exerce a posse dos imoveis ha anos, quanto da proprietaria, que tera prejudicado o direito de dispor do seu bem, em razão da intervenção indevida da Agravada (LAR EDUCANDARIO) e do sobrestamento da suspensão da ordem de reintegração, além dos imoveis estarem em vias de serem objeto de contrato de concessão de uso[2].” Discorrera sobre o contrato de locação que concertara com a Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP. Afirmara que a agravada utilizara-se indevidamente da ação de reintegração de posse, porquanto tinha conhecimento de que a Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP é a locatária dos imóveis, ficando patente sua má-fé. Destacara que a Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP deveria ter sido intimada para manifestar-se da pretensão possessória, configurando grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa a omissão desse ato processual. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Planec Planejamento Educacional de Cursos Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que resolvera a ação de reintegração de posse manejada em seu desfavor pela agravada – Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat – dentre outras resoluções, indeferira o pedido formulado pela terceira Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP almejando o reconhecimento de nulidade do título judicial exequendo e a extinção do cumprimento de sentença, em decorrência de alegada perda superveniente do interesse de agir, e determinara a desocupação dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF e a consequente reintegração em favor da agravada a partir do dia 15.12.2023, data do término do ano letivo. Segundo o provimento arrostado, as alegações formuladas pela pessoa jurídica Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP, consubstanciadas na nulidade do título exequendo, em virtude de sua não participação no trânsito processual referente à etapa cognitiva, e no sentido de que sagrara-se vencedora no certame promovido pela Terracap, havendo adquirido a propriedade dos imóveis individualizados, de molde que o executivo deveria ser extinto com lastro na perda superveniente do interesse processual, devem ser objeto de ação própria, notadamente porque a execução lastreia-se em título certo e exigível. Pontuara o julgado, outrossim, que a despeito das alegações de Terracap sobre a natureza pública dos imóveis nomeados, na espécie, a controvérsia cinge-se à posse exercida por particulares, de modo que, inexistindo qualquer determinação judicial invalidando o título executivo, o cumprimento de sentença deve ter prosseguimento regular. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, extinguindo-se o cumprimento de sentença subjacente. Pontuado o objeto do agravo, sobeja que a agravante reprisa alegações que aduzira em outros instrumentos recursais, e pretende, sob a forma de defesa de direito que assiste à adquirente dos imóveis que fazem o objeto da ação principal manejada em seu desfavor, obter o provimento que já lhe fora negado em mais de uma oportunidade. Ademais, é latente que pretende defender, em nome próprio, direito alheio, como se viável essa formulação processual. O agravo que aviara é, portanto, manifestamente inadmissível, encerrando, inclusive, postura tangente á boa-fé processual. Vejamos. A agravada ajuizara, em 30.11.2012, ação de reintegração de posse em desfavor da agravante almejando sua reintegração na posse dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, ao argumento de que, amparada por justo título, consistente em contrato de arrendamento, é a legítima possuidora dos imóveis, restando evidenciado, outrossim, que também praticara atos de posse sobre os lotes identificados, e, não obstante, a agravante ocupa-os sem justo título, determinando a qualificação do esbulho. A sentença que resolvera o interdito, de sua vez, acolhera o pedido possessório, resguardando à autora, ora agravada, a posse dos imóveis individualizados - lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF -, como se infere do dispositivo que ora se transcreve: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que a ré desocupe os imóveis denominados Lotes “O”, “P” e “Q”, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Para que não haja prejuízo do ano letivo dos alunos que estão matriculados na escola mantida pela ré que funciona nos imóveis citados, a desocupação dos imóveis se dará a partir do dia 15/12/2015. Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida a arcar com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 20, §3o, do CPC e ainda com as custas processuais. Decorrido o prazo acima fixado, expeça-se o mandado. Intimem-se. Núcleo Bandeirante-DF, sexta-feira, 02/10/2015 às 16h46.” [3] Aludida resolução fora preservada incólume pelo acórdão que desprovera o apelo manejado pela ora agravante, e, após o trânsito em julgado, deflagrara a agravada o cumprimento de sentença subjacente[4], postulando a “expedição do mandado de desocupação voluntária para cumprir com a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária no valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos moldes do art. 536, do Código de Processo Civil[5].” Sobreviera, então, provimento que, recebendo o cumprimento de sentença, determinara a intimação da agravante para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença[6]. Antes da efetivação da reintegração da agravada na posse dos bens, comparecera a Terracap aos autos, demandando a suspensão do curso procedimental alegando, em suma, que adotará medidas jurídicas para a retomada dos imóveis, pois efetiva titular do domínio dos bens[7]. Posteriormente, formulara a empresa pública nova manifestação[8], por intermédio da qual renovara o pedido de suspensão do itinerário processual, informando e positivando o ajuizamento de ação reivindicatória tendo por objeto os imóveis nomeados - processo n° 0702809-90.2023.8.07.0018 -, assinalando que, ademais, publicara edital de licitação para alienação dos bens prevista para acontecer no dia 30.03.2023. Adviera, então, provimento que, assimilando o alinhavado pela Terracap acerca do domínio dos imóveis que perfazem o objeto da pretensão possessória, promovendo o cadastramento da estatal nos autos do cumprimento de sentença, como terceira interessada, determinara a suspensão do curso procedimental. Confira-se: “Ante a manifestação da TERRACAP quanto à dominialidade dos imóveis denominados Lotes ‘O’, ‘P’ e ‘Q’, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, Núcleo Bandeirante/DF, SUSPENDO a determinação de reintegração de posse. CADASTRE-SE à TERRACAP como terceira interessada. Ficam as partes intimadas para manifestação quanto às alegações da Terracap, no prazo de 10 dias.” [9] Salienta-se que aludida resolução fora alterada, porquanto fora provido o agravo de instrumento aviada pela agravada no bojo do processo no 0713390-24.2023.8.07.0000, havendo o acórdão que o apreciara determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que, ostentando a Terracap o domínio dos imóveis, o desate da possessória lhe é indiferente, pois deverá reivindicar os bens de quem os possui, mas na sede apropriada. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PEDIDO POSSESSÓRIO ACOLHIDO. AUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMULAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DO INTERDITO. EXECUÇÃO DO DECIDIDO. TERRACAP. TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO. PRETENSÃO. ARGUIÇÃO DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE OS BENS. INTERSEÇÃO DESCABIDA. CONTORNOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO FORMADO. INOPONIBILIDADE À ESTATAL, QUE, A SEU TURNO, NÃO PODE OBSTAR SUA ULTIMAÇÃO ENTRE OS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA. INTERSEÇÃO DE TERCEIRO ESTRNHO À LIDE. INVIABILIDADE (CPC, ART. 506). POSTULAÇÃO FORMALMENTE DESCABIDA. DEFESA DO DOMÍNIO. INSTRUMENTO PRÓPRIO. EXIGÊNCIA. IMÓVEIS. LEILÃO PELA TITULAR DO DOMÍNIO. APRAZAMENTO. PERDA DO OBJETO DA POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO ALHEIA AOS CONTORNOS DA AÇÃO. CONHECIMENTO INVIÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A formulação de pretensão estranha aos contornos objetivos da ação e endereçada a pessoa jurídica diversa daquela que compõe a angularidade passiva do lide, que, inclusive, se encontra na fase executiva, não tendo, ademais, sequer sido objeto de manifestação do juiz da causa, pois inviável ao menos conhecer de postulação alheia aos limites da lide sob sua jurisdição, torna inviável ao menos o conhecimento do postulado no ambiente recursal, consoante orienta o regramento segundo o qual a lide se estabiliza e tem seu alcance delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, devendo o postulado, se o caso, ser formulado em ação própria. 2. A designação e, se o caso, efetivação de leilão dos imóveis litigiosos pelo ente estatal que invoca o domínio dos bens não afeta o título formado no ambiente da ação possessória que encartara particulares e tivera por objeto os mesmos imóveis, porquanto a coisa julgada, nos limites subjetivos em que fora formada e tem sua eficácia delimitada, não se abala defronte iniciativa de terceiro, que, conquanto não sofra diretamente os influxos da res judicata, também não tem lastro normativo ou legitimidade para, mediante simples postulação aduzida no curso da fase executiva ou iniciativa extrajudicial, interceder em sua eficácia, devendo a relação dominial que mantém com os bens e os efeitos correlatos serem dirimidos em ação própria. 3. Encerra verdadeiro truísmo e dogma inerente ao devido processo legal que o alcance subjetivo da coisa julgada é adstrito aos integrantes dos vértices processuais, pois não alcança nem prejudica terceiro, mas também não se abala em razão de interseção dele nos autos em que aperfeiçoada, sendo-lhe reservado, como terceiro estranho ao processo e expressão do direito subjetivo público de ação, a defesa de seus direitos e interesses via dos instrumentos próprios, jamais no ambiente da própria ação que lhe é estranha (CPC, art. 506), daí defluindo a inviabilidade de a Terracap, como terceira estranha à lide, intervir no trânsito procedimental de ação já julgada e cujos vértices não integrara, encontrando-se já na fase executiva, demandando seu sobrestamento como se viável que terceiro, mediante simples petição, interceda no fluxo de ação cujos vértices não integrara, obstando, inclusive, o aperfeiçoamento do comando derivado da coisa julgada aperfeiçoada. 4. Dispondo a ação julgada sobre matéria possessória, não sendo, pois, o repositório apropriado para qualquer debate e desate da arguição deduzida pela empresa reputada titular do domínio dos imóveis litigiosos, tornando inviável que, já se encontrando no ambiente da fase executiva, içando como lastro o fato de ser a detentora do domínio, pretender demandar, mediante simples petição, interseção no curso de ação que não integrara, à medida em que, se a sentença que resolvera a possessória não lhe é oponível, não a assiste, da mesma forma, lastro para, encontrando-se o interdito na fase executória, nele interceder, demandando a paralisação dos atos destinados à ultimação do decidido, restando-lhe aviar a ação apropriada para demandar a proteção dominial. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno da terceira interessada prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1745114, 07133902420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva pontuar que, ao ser resolvido aludido agravo de instrumento, fora assinalado que afigura-se inviável que, no ambiente de ação que se encontra na fase executória, eventual adquirente do domínio dos imóveis que fizeram o objeto da pretensão possessória intervenha no trânsito procedimental, demandando seu sobrestamento como se viável que terceiro, mediante simples petição, interceda no fluxo de ação cujos vértices não integrara. Pontuara o provimento colegiado exarado no ambiente do recurso individualizado que o alcance subjetivo da coisa julgada é adstrito aos integrantes dos vértices processuais, reservando-se ao terceiro estranho ao processo que defenda seus direitos e interesses, mas via dos instrumentos próprios, jamais no ambiente da própria ação que lhe é estranha (CPC, art. 506). Acentuara o julgado, outrossim, que diante dessa conformação procedimental, inviável que, abstraída qualquer consideração sobre o direito dominial que assiste à proprietária do bem, deverá demandar a defesa dos direitos que a assistem, notadamente o direito de sequela inerente à propriedade, pela via apropriada, fixando que a alienação dos imóveis individualizados soa indiferente para materialização do decidido, pois não aproveita nem prejudica a adquirente dos bens, inclusive porque fora resolvida originalmente questão pertinente a posse. É o que se infere dos excertos abaixo reproduzidos, in verbis: “Consignados os atos precedentes, abstraída, frise-se novamente, qualquer manifestação sobre a titularidade dos imóveis, pois a ação subjacente dispõe sobre matéria possessória, não sendo, pois, o repositório apropriado para qualquer debate e desate da arguição deduzida pela Terracap, notadamente quando se está no ambiente da fase executiva, não se afigura viável à empresa, içando como lastro o fato de ser a detentora do domínio, pretender, mediante simples petição, interceder no curso de ação que não integra. Frise-se novamente, a sentença que resolvera a possessória não é oponível à Terracap, não a assistindo, da mesma forma, lastro para, no momento em que a possessória se encontra, nela interceder, demandando a paralisação dos atos destinados à ultimação do decidido. À entidade estatal assiste o direito de, conforme já procedera, aviar a ação apropriada para demandar a proteção dominial. Ao juiz no qual transita ess ação petitória é a quem está reservada a faculdade de deliberar sobre o nela formulado, inclusive sobre eventual tutela provisória. Ao juiz da possessória, a seu turno, formado o título judicial, que tem alcance possessório adstrito às litigantes, não subsiste lastro legal para obstar, mediante provocação da empresa estatal, o trânsito da possessória. Sequer o direito de disposição dos imóveis, conforme reportado pela estatal, é afetado, pois estará alienando o domínio dos imóveis, segundo as condições em que se encontram. O que é inviável é pretender, no ambiente da possessória, que não lhe diz respeito, postular proteção dominial. A inviabilidade de a Terracap interceder na ação possessória, aperfeiçoado o trânsito em julgado, aliado ao fato de que deriva dos regramentos que pautam o devido processo legal e indicam que a defesa de todo e qualquer direito deve ser realizado via dos instrumentos apropriados, soa ainda mais latente quando se depara com a nuança de que o acolhimento da postulação que deduzira atenta contra o título judicial. O título judicial, no caso, frise-se novamente, não a aproveita nem a prejudica, mas não pode ter sua eficácia frustrada por via anômala e em razão de sua interseção em processo que lhe é estranho. A tutela dos direitos dominais que a assistem, conforme já reportara, deverá ocorrer via da ação apropriada, não mediante interseção numa possessória cujo alcance subjetivo lhe deve ser indiferente. Aliás, sequer o disposto na regra albergada no artigo 313 do Código de Processo Civil legitima a iniciativa da empresa estatal. Na hipótese dos autos, sobeja inexorável a inexistência de causa suspensiva legalmente admitida. Com efeito, a ação de reintegração de posse subjacente já encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não dependendo da resolução da ação reivindicatória manejada posteriormente pela Terracap, e a eventual materialização do título judicial formado na possessória, diga-se novamente, é indiferente à empresa. Nesse contexto, não subsiste configurado fator de crise na relação processual que afete diretamente o curso procedimental da ação possessória manejada pela agravante, não se legitimando a suspensão do seu trânsito mediante provocação da estatal. Aliás, em consonância com a regra albergada no artigo 557, parágrafo único, do estatuto processual vigente, a alegação de propriedade não traduz óbice à reintegração de posse, notadamente porque não se controverte nem se dispõe, no caso, sobre o direito da titularidade da Terracap. Assim é que, conquanto soe incontroverso o domínio da Terracap sobre os imóveis individualizados, positivado, inclusive, pelas certidões imobiliárias coligidas aos autos da ação subjacente[10], não se afigura viável que, mediante simples petição, demande proteção possessória no bojo de ação da qual não participara. Ostentando a empresa o domínio dos imóveis, o desate da possessória lhe é indiferente, pois deverá reivindicar os bens de quem os possui, mas na sede apropriada. O juiz petitório, relembre-se, é que está municiado de jurisdição para dispor sobre eventuais pedidos deduzidos pela empresa, não o juiz possessório, pois, defronte o título executivo, já não poderá interceder no seu desenlace, cujo alcance subjetivo é adstrito às litigantes. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida. A par da impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, subsiste também que não pode ser ignorado mediante interferência de terceiro. Dessas inferências, ressoa impassível que, almejando a Terracap obstar que a agravante obtenha a posse dos imóveis individualizados ou, ainda, ser imitida na posse dos bens com base no título que detém, deve demandar essas postulações via dos instrumentos próprios. O que não é viável é fazê-lo mediante interseção em ação que não lhe diz respeito, notadamente quando se está no ambiente de ação possessória, ressoando indiferente quem é a titular do domínio dos bens.” Na sequência, comparecera[11] aos autos do cumprimento de sentença a pessoa jurídica Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP, postulando a extinção do executivo em decorrência da perda superveniente de seu objeto. Alegara, em suma, que sagrara-se vencedora no certame promovido pela Terracap, havendo adquirido a propriedade dos imóveis individualizados. Informara, na ocasião, que explora comercialmente os imóveis desde o ano de 2014, havendo firmado contrato de locação com a ora agravante, devendo ser preservada a posse que exerce sobre os bens que perfazem o objeto do interdito. Adviera, pois, o decisório arrostado, que indeferira o pedido formulado pela Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP e determinara que a desocupação dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF e a consequente reintegração em favor da agravada a partir do dia 15.12.2023, data do término do ano letivo. Confira-se[12]: “Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT em face de PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos, relativo ao cumprimento de obrigação de fazer. Na origem, foi proposta Ação de Reintegração de posse que julgou procedentes os pedidos para determinar que a Ré desocupasse os imóveis denominados Lotes ‘O’, ‘P’ e ‘Q’, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade. À época, a fim de que não houvesse prejuízo do ano letivo dos alunos, determinou-se que a desocupação ocorresse apenas após o término do ano letivo. O cumprimento de sentença concernente a essa determinação foi iniciado em 2022 (ID 145906735). Houve expedição de mandado, mas a desocupação voluntária não ocorreu. A Terracap pugnou pelo cadastramento no feito como terceira interessada ao argumento de que o imóvel lhe pertence, o que foi deferido em juízo (ID 153299556). Em que pese a suspensão da ordem de ocupação exarada por este juízo, o Eg. TJDFT determinou o prosseguimento do feito (ID 156711169). Em seguida, MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA-EPP apresentou manifestação nos autos em que defendeu ser a legítima possuidora do bem já que logrou êxito ao vencer a licitação para concessão de uso do imóvel objeto da lide. Pugnou pela nulidade da sentença exarada e pela extinção do presente cumprimento de sentença com fundamento na perda superveniente do interesse de agir. Manifestação da parte autora (ID 165993683) e da Terracap (ID 165953876). Decido. De início, insta salientar que as questões ventiladas pela pessoa jurídica MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA- EPP, que não é parte da presente lide, devem ser objeto de ação própria que busque resguardar a posse do imóvel objeto da lide. Isso porque, a presente execução encontra-se lastreada em um título executivo certo e exigível. Na hipótese, a despeito de as alegações da Terracap no sentido de que as terras são públicas, o que se discute na espécie é apenas o título possessório entre particulares. Nesse caso, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões, como no caso dos autos. Logo, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, consideraram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508). Vale dizer, portanto, que não é dado às partes - ou terceiros - discutir no curso do processo questões já acobertadas pela preclusão. Necessário, em sendo o caso, que se proponha a ação necessária discutindo-se novamente, ou a melhor posse, ou mesmo a propriedade do bem. Inexistindo qualquer outro título judicial que invalide o título que ora se executa, deve-se dar prosseguimento à desocupação, a não ser que pretenda o credor acordar com a parte adversa eventuais perdas e danos pelo uso do imóvel. Isso não obstante, apesar dessas considerações, na linha da determinação exarada no título executivo, é mister a apreciação da questão com certa razoabilidade, portanto, a fim de que não prejudica terceiros (art. 506, CPC). Por isso, tratando-se de imóvel onde se realizam atividades escolares, deve a decisão ser cumprida em período que não prejudique o ano letivo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de ID 158045866 e determino o prosseguimento da execução. Considerando-se o período de atividade escolar, a fim de que não haja prejuízos, deverá a desocupação ocorrer a partir do dia 15/12/2023. Suspenda-se o feito até a respectiva data. Após, expeça-se mandado de desocupação forçada, ficando, desde logo, deferido o uso de força policial e arrombamento, se necessários. Intimem-se as partes.” Consignados os atos precedentes, fica patente que a ora agravante simplesmente revolve matéria que já fora resolvida durante o curso procedimental, e, mais do que isso, pretende assumir a defesa dos direitos que assisitiriam a pessoa jurídica nomeada. Com efeito, cingira-se a agravante a postular a extinção do cumprimento de sentença sob o argumento da alienação do imóvel à pessoa jurídica Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP. Essa postulação já havia sido resolvida quando a Terracap aduzira postulação similar, pois visa, em suma, afastar a incidência do comando originário da coisa julgada via de simples petição, como se possível essa formulação processual. A questão relativa à inviabilidade da extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de que terceiro é titular do imóvel que perfaz o objeto da pretensão já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessa questão nesse grau recursal. Ademais, não é lícito à agravante pretender afastar o comando sentencial que a alcançara sob a ótica de que os imóveis foram alienados a terceiro. Ao adquirente, como cediço, é que caberá a defesa dos seus direitos, pela via própria, jamais no ambiente do executivo, como anteriormente tencionara fazer a Terracap. A agravante, ademais, já maneja outros instrumentos visando defender a posse que exercitaria, não alcançando êxito até o momento, pretendendo, agora, descortinar nova via para mais uma vez formular o mesmo pedido. Demais da renovação de questões superadas e acobertadas pela coisa julgada, a agravante visa, agora, obstar a ultimação do cumprimento de sentença sob o fundamento de que a pessoa jurídica Mae - Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda – EPP sagrara-se vencedora na licitação promovida pela Terracap, adquirindo os imóveis litigiosos. Se aquisição houvera, a adquirente, não a agravante, é que está municiada de legitimidade para formular em nome próprio os instrumentos destinados à defesa de seus direitos. À agravante não é lícito assumir a defesa dos interesses e direitos de terceiro, nomeadamente com o intuito de reprisar questões já resolvidas em mais de uma oportunidade (CPC, art. 18). Afere-se, portanto, que este agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelos mantos da coisa julgada e da preclusão e defronte a inexorável pretensão de que a agravante assumira a defesa dos direitos detidos pela atual titular dos imóveis litigiosos, como se lhe fosse franqueada essa delegação de legitimidade e possível afastar a higidez da coisa julgada no próprio processo em que aperfeiçoada. Ao agravo, portanto, deve ser negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se à ilustrada juíza da causa. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167959281 - Pág. 1/2 (fls. 885/886) – ação principal. [2] - ID Num. 50873852 - Pág. 13 (fl. 15). [3] - ID Num. 140609335 - Pág. 4 (fl. 412) – ação principal. [4] - ID Num. 140809292 - Pág. 1/3 (fls. 660/663) – ação principal. [5] - ID Num. 140809292 - Pág. 3 (fls. 663) – ação principal. [6] - ID Num. 145906735 - Pág. 1/2 (fls. 671/672) – ação principal. [7] - ID Num. 151984168 - Pág. 1/3 (fls. 716/718) – ação principal. [8] - ID Num. 153207856 - Pág. 1/4 a ID Num. 153207868 - Pág. 1/33 (fls. 762/817) – ação principal. [9] - ID Num. 153299556 - Pág. 1 (fl. 820) – ação principal. [10] - Sem ID Num. (fls. 765/766) – ação principal. [11] - ID Num. 158045866 - Pág. 1/17 (fls. 846/862) – ação principal. [12] - ID Num. 167959281 - Pág. 1/2 (fls. 885/886) – ação principal.